Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013263-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1013263-70.2021.8.11.0000 – ID no 119255963

EMBARGANTES
: CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS

EMBARGADOS
:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

OMISSÃO E OBSCURIDADE –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e a obscuridade apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, ainda mais quando se trata de matéria de relativa complexidade.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1013263-70.2021.8.11.0000 – ID no 119255963

EMBARGANTES
: CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS

EMBARGADOS
:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CENTRAL ADMINISTRACÃO E PARTICIPACOES LTDA, ADELIO BAROFALDI e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 139166163
,
objetivando sanar supostas omissões e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 137776172 a ID no 137816166
que
negou provimento
ao
RAI no 1013263-70.2021.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória
proferida nos autos da
Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041,
ajuizada pelos ora embargados, que determinou expedição de ofício à Junta Comercial de Mato Grosso para que proceda a anulação da segunda alteração do contrato social da POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A, datada de
24/11/2008
, com o respectivo retorno das cotas cedidas à exequente BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e sua exclusão dos quadros sociais da referida empresa, em razão da nulidade do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, firmado em
05/09/2008
.

Ponderam os embargantes que nas razões recursais demonstram a necessidade de reforma da decisão, apresentando fundamentos sob os seguintes tópicos: “
2.1. Da Incompatibilidade entre a decisão agravada e a decisão possível de cumprimento provisório de sentença
”; “
2.2. Dos Efeitos Deletérios/Ilegais da Decisão Agravada”; “2.3. Irreversibilidade da medida”; “2.4. Risco de dano”; “2.5. Dispensa ilegal da apresentação de caução”.

Prosseguem, afirmando que se extrai do v. acórdão que somente os fundamentos constantes no tópico “
2.3. Irreversibilidade da medida
” foram objeto de análise, ao fundamentar que i) é desnecessário aguardar o trânsito em julgado; ii) a decisão foi realizada em observância ao art. 520, “caput”, do CPC; iii) não se trata de levantamento de dinheiro ou atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, sendo desnecessária a caução; iv) não há que se falar em irreversibilidade, uma vez que nova comunicação à Junta Comercial permitirá o retorno ao estado anterior; e v) está comprovado o preenchimento dos requisitos legais para cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 1.012, §1o, e 520 do CPC/15.

Aduzem que não houve fundamentação acerca:

"a) Da Incompatibilidade entre a decisão agravada e a decisão possível de cumprimento provisório de sentença (tópico 2.1 das razões do Agravo de Instrumento);

b) Dos Efeitos Deletérios/Ilegais da Decisão Agravada (Tópico 2.2. das razões do Agravo de Instrumento);

c) Dispensa ilegal da apresentação de caução (Tópico 2.5 das razões do Agravo de Instrumento);

d) Da distinção ou superação do precedente invocado no Agravo (AgInt no AREsp 623.630/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)."

Portanto, na concepção dos embargantes, o v. acórdão deve ser aclarado para suprir as omissões existentes.

Enfatizam que v. acórdão resta também omisso, diante da deficiência de fundamentação clara a justificar a dispensa da caução constante no item 2.5, acima indicado.

Adiante declaram que o v. acordão se mostra obscuro ao afirmar que foi bem salientado pelo juízo singular que a caução foi dispensada porque não se trata de levantamento de dinheiro ou transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando o fundamento não consta na decisão agravada. Além disso, é obscuro dizer que não se trata de transferência de propriedade quando está se alterando a titularidade sobre quotas empresariais. A alteração do quadro societário da empresa PROPOWER GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. configura alteração da titularidade/propriedade das quotas da pessoa jurídica.

Pontuam ainda que a análise dos fundamentos do recurso é imprescindível, sob pena de resultar em violação dos
artigos 1.022, incisos I e II, 489, §1o, incisos VI e IV, ambos do CPC/15.

E completam, asseverando que a exigência de caução em cumprimento provisório de sentença é a regra geral, havendo exceções que devem ser devidamente justificadas pelo juízo caso conclua pela sua aplicação, no entanto, no caso concreto, se determinou o cumprimento de obrigação de fazer sem exigir caução suficiente e idônea dos agravados, tampouco justificou-se os motivos pelos quais dispensou a exigência legal, fato que caracteriza decisão deficiente de fundamentação, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Alegam também que de acordo com o previsto no
artigo 520, inciso II c/c §4o, do Código de Processo Civil
, os atos que impliquem em transferência de posse ou da alienação de propriedade, como é o caso da titularidade de quotas de pessoa jurídica, não são passíveis de retorno ao estado anterior ao cumprimento de sentença, limitando-se o direito à reparação dos prejuízos causados aos agravantes.

No mais, ressaltam que eventual reforma do julgado em instâncias superiores, não basta a simples comunicação à Junta Comercial, para retomar ao
status a quo
, uma vez que todas as obrigações assumidas pela empresa objeto da lide, que possivelmente tenham sido descumpridas, acarretarão penalidades aos sócios que estiverem no quadro social da empresa.

Além disso, não se trata de mera alteração de quadro societário perante a Junta Comercial de uma empresa comum, sem nenhuma outra implicação; trata-se de empresas que detêm autorizações governamentais para exploração dos potenciais hidráulicos denominados PCH Machadinho I e PCH Cachoeira Formosa, concedidas pela ANEEL em 07/05/2002 e 26/04/2001, por meio das resoluções Autorizativas n°s. 250/2002 e 166/2001.

Concluindo, pretendem atribuição de efeitos infringentes ao v. acórdão, para revogar a decisão agravada, tornando sem efeito o ofício expedido à Junta Comercial para anulação do negócio jurídico, impedindo-se o cumprimento provisório da obrigação de fazer até que ocorra o trânsito em julgado da sentença.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como apresentam prequestionamento aos dispositivos questionados.

As contrarrazões vieram no
ID no 141115668
, oportunidade em que os embargados rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante do caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo o v. acórdão em que a parte embargante afirma ser omisso e obscuro:

"(...)
V O T O

Eminentes pares.

Analisando os autos principais na origem, verifica-se que a discussão judicial deu-se em razão do
Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos
, pactuado entre as partes, em
05/09/2008
, cujo objeto contratual tinha por finalidade a transferência à exequente/agravada BRASIL CENTRAL ENGENHARIA de todos os direitos e responsabilidades dos projetos denominados
PCH Cachoeira Formosa e PCH Machadinho

1
, com a potência instalada determinada, pelos valores fixados em contrato, condicionados ao recebimento do CCC – Conta de Consumo de Combustível e, ainda, com a obrigatoriedade de
transferência de 90% das cotas
da empresa
PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA.

Posteriormente, foi verificado de que o potencial hidrelétrico das PCH’s era menor do que o prometido pelos executados/agravantes
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS
e que estes não poderiam transferir a sub-rogação de CCC por não fazerem jus, dando ensejo às exequentes/agravadas ao ajuizamento da
ação de rescisão de contrato verbal c/c indenização e pedido de tutela antecipada
em face dos executados/agravantes, a qual foi julgada parcialmente procedente para: “
ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, ratificando a tutela anteriormente deferida
(
ID no 53281415
– autos originários). Tal decisão foi mantida em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça, sendo objeto de Recurso Especial e Extraordinário, estes recebidos sem efeito suspensivo.

Diante de tal desiderato, nos termos dos
artigos 513 e 520, ambos, do CPC/15
, requereram “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA”, e dentre os pedidos constou
a expedição de oficio junto
à
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
para que proceda a anulação da segunda alteração do contrato social da POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A, datada de
24/11/2008
, com o respectivo retorno das cotas cedidas à exequente BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e sua exclusão dos quadros sociais da referida empresa, em razão da nulidade do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, firmado em 05/09/2008 (
ID no 53281415
), o qual foi deferido, conforme o decisum de lavra da Juíza de Direito – Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro:

"Visto.

Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA em face de CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN, GILVAN GUIDIN e JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, a exequente pugna pela:

- expedição de oficio à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda a anulação da segunda alteração do contrato social da POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS S/A, datada de 24.11.2008, com o respectivo retorno das cotas cedidas à exequente Brasil Central Engenharia LTDA e sua exclusão dos quadros sociais da referida empresa, em razão da nulidade do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, firmado em 05/09/2008;

- pela intimação da devedora para pagamento do débito estampado no título executivo judicial.

Para melhor entendimento da ação, trago o dispositivo da sentença dos autos principais:

"Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito para:

ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência suspendo a exigibilidade das parcelas vincendas, devendo qualquer uma eventualmente paga ser ressarcida à parte autora, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) comprovados nos autos, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um centavos) comprovado às fls. 1291/1292, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da conversão. Importante esclarecer que sobre tal valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida.

Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. (...)

Consigno que a sentença foi reformada em sede recursal apenas no que tange a verba honorária, conforme se colhe do acórdão:

"Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso dos requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e OUTROS, de modo que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15. No mais, nego provimento ao recurso das autoras/apelantes BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA, no tange aos danos morais."

Desta forma, ao decisório de ID. 53962166 foi determinada a intimação da devedora acerca do pedido de expedição de Ofício a Junta Comercial, com o fito de se evitar decisão surpresa.

Ademais, no que tange a obrigação de pagar foi determinada a intimação da devedora (nos termos do artigo 513, §2o do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1o do CPC.

As executadas comparecem aos autos por intermédio do movimento de ID. 57039256, alegando a impossibilidade jurídica da expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para que se proceda à anulação da segunda alteração do contrato social da Propower Geradora de Energia Ltda., datada de 24/11/2008, ao argumento de que descabe o cumprimento da obrigação de fazer (no caso, desfazimento do negócio em face da sua rescisão) em sede de execução provisória.

Ademais, alega a irreversibilidade do pedido, vez que estará impossibilitada a restituição do status quo ante em caso de modificação do V. Acordão por meio de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Noutro ponto, no que tange ao cumprimento provisório da Obrigação Pecuniária, as executadas apresentam, como garantia do cumprimento da obrigação, em caso de manutenção da decisão objeto de cumprimento provisório, os bens imóveis de Matrícula 16.023, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho; Matrícula 5.831, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho e Matrícula 5.961, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho.

Intimada a exequente a se manifestar acerca da indicação de bens em garantia da Execução, a mesma comparece por meio do petitório de ID. 58186664 rebatendo as alegações das executadas, bem como requerendo a rejeição dos imóveis como pagamento e/ou garantia da obrigação, a aplicação de multa pelo não pagamento voluntário da obrigação.

Ademais, requer a penhora dos ativos financeiros em nome das Executadas.

Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID. 58706802, por meio do qual as executadas alegam suposto excesso de execução, pontua novamente que descabe o cumprimento da obrigação de fazer em sede de execução provisória, ao argumento de que a obrigação de fazer somente é passível de exigência em sede de cumprimento definitivo.

É o relatório.

Decido.

No que tange a Obrigação de Fazer requerida, é sabido que a legislação processual brasileira não traz qualquer óbice à execução provisória de obrigação de fazer estipulada em decisão de mérito no processo de conhecimento, admitindo-se, inclusive, até a antecipação de tutela de obrigação de fazer, que se trata de mera decisão interlocutória. Faz-se necessário, porém, verificar se há possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, uma vez que se tratando de execução provisória, esta deve ser processada de modo que não ocorram danos à parte executada caso seja modificada a decisão exequenda.

O que é o caso dos autos, vez que é possível à reversibilidade da medida, de modo que do mesmo modo que será feita a comunicação perante a Junta Comercial, poderá ser comunicada posteriormente eventual alteração, sendo possível ainda, a dispensa da apresentação de caução.

Acerca de caso análogo colho o julgado:

TRABALHISTA. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 475-O DO CPC. APLICABILIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM FACE DO PERMISSIVO CONTIDO NO ART. 769 DA CLT, O ARTIGO 475-O DO CPC É APLICÁVEL NA SEARA TRABALHISTA, EIS QUE NATUREZA DO CRÉDITO TRABALHISTA SE COMPATIBILIZA COM NORMAS DE ÍNDOLE PROTETIVA QUE BUSQUEM O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS QUE TENHAM O OBJETIVO DE ALCANÇAR A SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. AÇÃO ADMITIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA." "37-39.2013.5.22.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. No processo do trabalho, os recursos possuem efeito meramente devolutivo (CLT, art. 899).
Esse dispositivo, que já admitia a execução provisória, foi reforçado pelo art. 475-O do CPC, que promoveu ampliou e aprofundou a execução de título judicial ainda pendente de recurso, permitindo atos alienatórios e levantamento de dinheiro até mesmo sem caução.
Esse sistema de execução de sentença provisória aplica-se ao processo do trabalho, pois a situação configura hipótese de lacuna axiológica, na medida em que o modelo do processo comum confere maior efetividade à execução e por isso representa importante instrumento para minimizar o efeito da interposição de recursos meramente protelatórios e permite desde logo ao trabalhador o acesso ao seu crédito alimentar. Além de conferir maior efetividade à execução trabalhista, a norma do art. 475-O do CPC, introduzida pela Lei no 11.232, de 22/12/2005, é posterior à edição da Súmula 417, III, do TST, publicada em agosto/2005, derivando daí a conclusão de que o entendimento sumulado encontrase superado pelo novo sistema de execução de sentença provisória, que permite nessa espécie de execução a liberação de valores e a transferência de domínio, inclusive sem caução. No caso, a existência de decisão anterior determinando a liberação de valores, mas condicionando-a à prestação de caução, não constitui óbice ao levantamento, porquanto, no tocante à coisa julgada em mandado de segurança, a força declaratória dirige-se unicamente ao ato coator já praticado. Como consequência, não há uma projeção para o futuro, para eventuais atos que poderiam ser realizados, de sorte que os atos a partir posteriores sujeitam-se a outros controles jurisdicionais. Sendo assim, o novo ato coator que exige caução para a liberação de crédito trabalhista traduz violação a direito líquido e certo, impondo a concessão de segurança para determinar a liberação dos valores, independente de caução. Segurança concedida.(MS 37- 39.2013.5.22.0000, Rel. Desembargador ARNALDO BOSON PAES , TRT DA 22a REGIÃO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/06/2013, publicado em - - )"

Ademais, os autos do processo principal se encontram em grau de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, os quais são recursos de fundamentação restrita, ou seja, fundamentação inerente apenas à ofensa à matéria constitucional ou à legislação federal, não havendo óbice à sua execução provisória, vez que não dotados de efeito suspensivo.

Dessa maneira, DEFIRO o pedido da exequente, e DETERMINO o cumprimento da Obrigação de Fazer, estampada no título executivo judicial.

EXPEÇA-SE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL para que proceda com a ANULAÇÃO do negócio jurídico realizado entre as partes nos exatos termos da sentença proferida nos autos principais, encaminhando-se cópia da sentença e da inicial como parte integrante do ofício.

Intime-se a exequente quanto à impugnação ao cumprimento de sentença para manifestação no prazo de 15 dias.

No que tange a obrigação de pagar, em que pese à executada tenha indicado valor incontroverso em sede de impugnação a execução (ID. 58706802), bem como bens à penhora, a exequente se manifesta em desfavor a tal pedido, de modo que é requerido pela mesma a penhora de ativos financeiros.

Considerando a alteração da Lei Estadual n. 7.603/2001, pela Lei Estadual n. 11077/2020, que em seu artigo 13, alterou a tabela de custas do Foro Judicial, e fixou custas para efetivação de pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS, antes da análise do pedido, intime-se o exequente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento competente para consulta, com a devida comprovação nos autos, observando-se a Tabela B.

Após, diante da evidente divergência entre as partes, quanto ao crédito exequendo,
DETERMINO
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do crédito do valor devido, levando-se em conta os cálculos apresentados pelas partes no feito, fazendo-se incidir a multa de 10% e honorários de 10% do artigo 523 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito em Substituição Legal”

Conforme que se denota,

a douta juíza singular determinou que fosse expedido ofício à JUNTA COMERCIAL para que proceda a
anulação
do negócio jurídico realizado entre as partes nos exatos termos da sentença proferida nos autos principais, encaminhando-se cópia da sentença e da inicial como parte integrante do ofício.

Pois bem
.

Não vejo motivos para alterar a decisão ora recorrida – até porque, não se verifica qualquer irregularidade ou impossibilidade de determinar que JUNTA COMERCIAL proceda a ANULAÇÃO do negócio jurídico realizado entre as partes nos exatos termos da sentença proferida nos autos principais, uma vez que em se tratando de execução provisória de sentença, desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Ademais, a decisão foi realizada em observância ao ordenamento jurídico, em especial ao
artigo 520 “caput” do CPC/15
, o qual estabelece ainda que o cumprimento provisório de sentença corre por responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado houver eventualmente sofrido caso a sentença venha a ser reformada (
art. 520, I
). Confira:

“Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I
- corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II
- fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III
- se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV
- o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Verifica-se, ainda, que como não se trata de levantamento de dinheiro ou atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, desnecessária a caução, como muito bem salientou a juíza singular.

De igual sorte, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma do julgado nas instâncias superiores basta uma nova comunicação à Junta Comercial para retornar a alteração contratual da forma como se encontrava.

Vale salientar ainda que nos termos
do artigo 1012, § 2o, do CPC/12
, nos casos do
§ 1o do mesmo dispositivo
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença
."

In casu, a sentença, além de publicada foi mantida pelo tribunal,
confirmando a tutela antecipatória
, o que por si só já seria suficiente o ajuizamento do pedido de cumprimento provisório da sentença, portanto, não há que se fala em trânsito em julgado.

Desta forma, uma vez comprovados os requisitos legais para cumprimento provisório da sentença, nos termos artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, c/c artigo 520 do CPC/15, não vejo motivos para alterar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso
.

É como voto.-“

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses, uma tida como omissa e obscura, fundamentando todos os pontos, inclusive a razão da desnecessidade da prestação de caução.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, não procede, uma vez que não pode considerar como protelatórios os aclaratórios quando a matéria discutida é de relativa complexidade e pode gerar dúvidas quanto a sua aplicabilidade.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022